Tribunal: TJSP
Processo: 2181497-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"PENHORA – Execução por título extrajudicial – Decisão agravada que deferiu a liberação dos valores bloqueados via "Bacen Jud" – Impenhorabilidade verificada – Art. 833, IV, do CPC/15 que torna absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria – Ademais, entendimento consolidado do E. STJ que considera impenhorável a quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos,

Ementa:
"PENHORA – Execução por título extrajudicial – Decisão agravada que deferiu a liberação dos valores bloqueados via "Bacen Jud" – Impenhorabilidade verificada – Art. 833, IV, do CPC/15 que torna absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria – Ademais, entendimento consolidado do E. STJ que considera impenhorável a quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimento – Decisão reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181497-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA DA SILVA, é agravada ISCP -
SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181497-15.2020.8.26.0000 -Voto no 49018
2
VOTO No : 49018
AGRV.No: 2181497-15.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : LUIZ HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA DA SILVA
AGDA. : ISCP SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A.
“PENHORA Execução por título extrajudicial Decisão
agravada que deferiu a liberação dos valores bloqueados via
"Bacen Jud" Impenhorabilidade verificada Art. 833, IV,
do CPC/15 que torna absolutamente impenhoráveis os
proventos de aposentadoria
Ademais, entendimento
consolidado do E. STJ que considera impenhorável a
quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários
mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda
ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de
investimento Decisão reformada Recurso provido.”

1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão proferida nos autos do cumprimento de
sentença em que o MM. Juiz “a quo” deferiu em
parte o desbloqueio de valores no BACENJUD.
Alega, em síntese que: as penhoras incidiram
sobre
contas
bancárias
em
que
recebe
seu
salário; comprovou a natureza alimentar juntando
os extratos dos últimos 3 meses; o valor de
R$1.445,00 é impenhorável; a “sobra” é uma
antecipação do seu 13o, que também tem natureza
alimentar.
Foi concedido o efeito pretendido.
A agravada respondeu, afirmando que
a penhora deve ser mantida, pois o agravante é
responsável pelo débito e a penhora é legal.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Respeitado o que foi decidido em
primeiro
grau,
este
órgão
julgador
tem
entendimento diverso e a pretensão deverá ser
acolhida para liberar, integralmente, o percentual que foi penhorado em face do agravante.
O bloqueio “on line” foi instituído
pelo convênio firmado entre o STJ e o BACEN, com
a adesão de alguns Tribunais pátrios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181497-15.2020.8.26.0000 -Voto no 49018
3
Posteriormente a Lei 11 382, de 06
de dezembro de 2 006, alterando a redação do
art. 655 e incluindo o art. 655-A no Código de
Processo
Civil/73
(art.
854,
do CPC/15), regulamentou esta modalidade de penhora, estabelecendo que o juiz requisitará à
autoridade informações sobre a existência de
ativos em nome do devedor, podendo no mesmo ato
determinar a sua indisponibilidade.
Por outro lado, preceitua o 833,
IV, do novo CPC que não pode o exequente privar
o executado de seus vencimentos:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV
-
os
vencimentos,
os
subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações,
os
proventos
de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios
e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e
de
sua
família,
os
ganhos
de
trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, ressalvado o
§ 2o;”.
Referido dispositivo legal tem como
fundamento a garantia constitucional, prevista
no art. 7o, X, da Constituição Federal, que
determina, “in verbis”:
“Art. 7o. São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
X proteção do salário na forma
da
lei,
constituindo
crime
sua
retenção dolosa;
(...)
XXIV aposentadoria;”
Quis a lei preservar a necessidade
básica de sobrevivência do indivíduo, que não
pode ver penhorados os recursos destinados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181497-15.2020.8.26.0000 -Voto no 49018
4
sobrevivência
de
sua
família,
conforme
nos
ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“A
remuneração
do
trabalho
pessoal, de maneira geral, destina-se
ao sustento do indivíduo e de sua
família. Trata-se, por isso, de verba
de natureza alimentar, donde a sua
impenhorabilidade.”
(“PROCESSO
DE
EXECUÇÃO” 15a edição pág. 253 EDIÇÃO
UNIVERSITÁRIA DE DIREITO 1 991 São
Paulo)
A norma processual prevê apenas
como
exceção
relativa
à
regra
da
impenhorabilidade dos vencimentos o pagamento de
prestação alimentícia e valores acima de 50
(cinquenta) salários mínimos (§ 2o, do art. 833,
do CPC), que não é o caso dos autos. Portanto,
não há que se falar também em penhora de 30% dos
rendimentos.
Ademais, a orientação atual do STJ
prediz que os ativos financeiros não deixam de
ser impenhoráveis até o montante correspondente
a
40
salários mínimos, porque os valores poupados, seja em papel moeda, aplicação
financeira ou mesmo em conta corrente, são
absolutamente impenhoráveis até aquele limite, e
não apenas aqueles que constam em caderneta de
poupança.
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONTA CORRENTE BANCÁRIA.
IMPENHORABILIDADE.
LIMITE.
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
1.
Agravo
de
Instrumento interposto em 17.12.2014.
Recurso especial concluso ao gabinete
em 05.09.2016. Julgamento: CPC/73. 2.
Cingese a controvérsia a definir se o
depósito
de
quantias
referentes
a
proventos de aposentadoria, em conta
corrente,
retiraria
a
natureza
alimentar da quantia depositada. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181497-15.2020.8.26.0000 -Voto no 49018
5
Reveste-se
de
impenhorabilidade
a
quantia poupada pelo devedor até o
limite de 40 salários mínimos, seja
ela mantida em contacorrente, papel
moeda ou aplicada em caderneta de
poupança
ou
outros
fundos
de
investimento. Precedentes. 4. Recurso
especial
parcialmente
conhecido,
e
nessa parte, provido.” (Resp. no REsp
1624431/SP, Terceira Turma, Rel Min.
NANCY
ANDRIGHI,
j.
01.12.16,
DJe.
15.12.16).
Assim, ainda que a execução ocorra
no interesse do credor, nos termos do art. 797
do CPC/15, deve ser preservado o princípio de
menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC/15),
não podendo as medidas constritivas exceder os
limites impostos por lei.
De rigor, portanto, a reforma da r.
decisão
agravada
para
que
haja
liberação
integral da penhora (R$1.445,00).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator